Tribunal: TJDFT
Processo: 0009760-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DESCONHECIMENTO. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
3. Estabelecida, em contrato de adesão, multa para o caso de inadimplemento contratual por culpa da promitente vendedora, tal cláusula deve ser interpretada em benefício da parte consumidora.
4. Descabido pleito de limitação temporal de cláusula penal à eventual data de averbação de habite-se quando não existe tal previsão clara e expressa em contrato e sequer há notícia ou prova nos autos da referida data. Legítima a imposição da efetiva entrega das chaves como termo final da obrigação. Precedentes deste Órgão.
5. Negou-se provimento ao recurso.